Tribunal: TJDFT
Processo: 0033927-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
2. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do c. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 33 da referida Lei.
4. No caso concreto, se o termo inicial da contagem do prazo foi o dia 10/8/2022, a pretensão executória para o recebimento da quantia estampada em cheque foi fulminada pela prescrição intercorrente em fevereiro de 2023, conforme destacado na sentença recorrida.
5. Registre-se que, no caso concreto, o princípio do contraditório foi observado, tendo em vista que o d. Juízo a quo concedeu à parte a oportunidade para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a pronunciou.
6. Apelação conhecida e não provida.